Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-73.2022.8.11.0038
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000630-73.2022.8.11.0038.
Origem: Juizado Especial Cível de Araputanga.
Recorrente: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Recorrida: IRENI DA SILVA SOUZA.
Data do Julgamento: 06/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇAS INDEVIDAS - AÇÃO ANTERIOR COM ACORDO HOMOLOGADO - MESMO FATO (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 1001323-28.2020.8.11.0038, no qual fora realizado acordo, dando fim à demanda, logo, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000630-73.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENI DA SILVA SOUZA - CPF: 776.985.171-87 (RECORRENTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023